Tribunal: TJMT
Processo: 0015768-58.2018.8.11.0064
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015768-58.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO HONORATO DA SILVA - CPF: 879.880.201-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REJANE VIEIRA MORAES - CPF: 955.144.491-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO
COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pelos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico (art. 129, § 9o, do CP) e dano qualificado (art. 163, p
arágrafo único
,
inc.
I, do CP), além do pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão
: (i)
se o apelante agiu em legítima defesa
; (
ii
) a atipicidade do dano qualificado, sob o argumento de que não houve intenção de destruir os bens, mas de atingir a vítima; (
iii
) a suposta inadequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3.
“
O
s elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP
” (TJMT, N.U 1004357-98.2022.8.11.0051, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

4.
O
dolo específico exigido para a tipificação do dano qualificado, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, “
pode ser extraído da própria circunstância em que os atos foram praticados
”, cuja “
destruição dos bens não foi um mero desdobramento das agressões físicas, mas sim uma ação direcionada e autônoma, configurando o propósito de prejudicar a vítima
” (id. 270576887), em típico comportamento de subjugação feminina.

5. A fundamentação
empregada para avaliar desfavoravelmente os vetores judiciais da culpabilidade e motivos do crime afigura-se idônea ao
considera
r

a
crueldade das agressões e reprovabilidade específica da conduta do apelante [ofensa a integridade corporal da ex-companheira na frente das filhas; necessidade de a vítima fugir de sua casa, se esconder “no mato” e dormir fora de casa]
, bem como por
inutilizar bens e eletrodomésticos

para violar a dignidade da vítima.

IV. Dispositivo

6.
Recurso
desprovid
o
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015768-58.2018.8.11.0064

APELANTE: FRANCISCO HONORATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
FRANCISCO HONORATO DA SILVA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1
a

Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da ação penal n. 0015768-58.2018.8.11.0064, o condenou a 11 meses e 10 dias de detenção
, em regime aberto, pelo com
etimento
, em concurso material (art. 69 do CP)
,

d
os crimes d
e lesão corporal
contra a mulher em ambiente doméstico (art. 129, § 9, do CP

-
pena com redação anterior
a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.994/2024
) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP), além de indenização,
a título de reparação dos danos causados pela infração
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

- (id
.

268210269
).

A defesa, patrocinada pela i. Defensoria Pública, sustenta:
1)

que o apelante agiu em legítima defesa

porque, embora o réu não tenha comparecido em juízo, “
em sua oitiva realizada na delegacia de polícia, alegou ter apenas se defendido dos tapas da vítima em um desentendimento
”;

2)

atipicidade do crime de dano qualificado, pois “
não há indícios de que o denunciado pretendia danificar os moveis, mas sim de que sua intenção era atingir a vítima
”;
3)
a dosimetria estaria contrária ao texto penal,
uma vez que a fundamentação para avaliar desfavoravelmente os vetores da culpabilidade (para ambos os crimes) e motivos (referente ao delito de dano qualificado) seria inidônea.

Requer o
provimento
para
absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e dano qualificado. Subsidiariamente, a readequação da pena (id. 268210281).

Em contrarrazões, a

4
a Promotoria de Justiça
Criminal
d
a Comarca d
e
Rondonópolis

pugna pelo desprovimento

(id
.

268210285
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça exarou parecer
pelo desprovimento do apelo
, na lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça
,

Exmo

Sr

Dr
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
(
id
.
270576887
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, contextualizam-se os fatos e atos processuais.

No dia 5/9/2018, a vítima Rejane Vieira Moraes compareceu na Delegacia Especializada na Defesa da Mulher de Rondonópolis, prestou declarações, requereu medidas protetivas e representou criminalmente o réu (id. 268208199, pág. 13/14 e 15).

No dia 13/3/2023, o

réu
foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
[...] em 28/7/2018, no período noturno, na residência comum, localizada na Rua A138, no 98, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com esganadura, apertões, empurrões e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Rejane Vieira Moraes, causando equimoses na duas coxas, conforme laudo de lesão corporal 1890.A.18; e, com atos e ações violentas e ameaçadoras, danificou, destruiu, inutilizou e deteriorou um rack, um aparelho de som, uma impressora, uma cadeira de madeira e uma mesa de sala, conforme laudo pericial de local de dano 200.2.05.2018.011823-01, BO 2018.238625 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, mas estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, apertou o pescoço dela,

jogou-a no sofá e deu socos nela, causando as lesões corporais citadas. O denunciado deu golpes,

danificou e destruiu a mesa e uma cadeira. A vítima correu e se escondeu em um matagal, próximo

da casa dela. O denunciado deu golpes, danificou e destruiu a impressora, o rack e o aparelho de som,

conforme o laudo pericial. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.

O Ministério Público denuncia Francisco Honorato da Silva como incurso nos
arts
. 69, 129,

§ 9o e 163, § único, I, do CP.
” (id.
268208197
)

No dia 27/3/2023, a
denúncia
foi recebida
(id.
268208209
)
.

Citado, o réu
apresentou resposta à acusação (id.
268208219
).

Em juízo
,
foi colhido
o depoimento da vítima Rejane Vieira Moraes (id. 268208235)
e declarada
a
revelia do réu, com encerramento da instrução criminal (id. 2682210260).

No dia 12/12/2024, o
juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante
e o condenou nos
termos da sentença

(id.
268210269
).

Pois bem.

A materialidade
do crime de
lesão corporal
e d
o dano qualificado está consubstanciada
no

auto de exame de
lesão corporal
(id.
268208199, pág. 32/33
)
e
laudo pericial de “
exame em objetos
”
(id.
268208199, pág. 36/39, e id. 268208207, pág.
1/7
)
, respectivamente
.

Sobre a

autoria
delitiva
,

a
vítima Rejane Vieira Moraes
, nas duas fases da persecução penal,
declarou ter convivido maritalmente com o réu por 22 anos
, com quem
teve 3 filhos
. Em suas declarações
, d
escreveu a dinâmica das
ofensas
à
sua integridade corporal
[
agressões na cabeça, mão, pé e hematomas nas pernas]
,
cujo
cenário
fático
está

materializado no
exame de corpo de delito
que aponta “
equimoses amarelo-esverdeadas, duas no terço médio da coxa direito e uma no terço inferior da coxa esquerda
” (id. 268208199, pág. 32)
, o qual não sofreu impugnação.

Afirmou
, ainda,
ter sido agredida na frente de suas filhas.

Registro que depoimento da vítima, transcrito na sentença (id. 268210269), confere com a mídia audiovisual (relatório de mídias).

O
réu
foi ouvido apenas na delegacia
.

À autoridade policial, admitiu “
que se desentendeu com a vítima momento em que ela deu uns tapas no interrogando e ele revidou a agredindo fisicamente
”, e confirmou “
ter danificado alguns pertences dentro de casa, mas que já pagou todo o prejuízo
” - sic - (id. 268208207, pág. 24/26).

Nesse quadro
,

além de
as declarações da vítima
[
na delegacia e em juízo
]
s
erem
coerentes e harmônicas com o exame de lesão
corporal,
diversamente do alegado pela defesa,
“
os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25
do CP
” (TJMT,
N.U 1004357-98.2022.8.11.0051,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
).

Logo
, a pretensão absolutória [d
a
lesão corporal]
é
impertinente.

Por sua vez,
o dolo
e
specífico exigido para a tipificação do dano qualificado
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça Antônio
Sérgio Cordeiro Piedade, “
pode ser extraído da própria circunstância em que os atos foram praticados
”, cuja “
destruição dos bens não foi um mero desdobramento das agressões físicas, mas sim uma ação direcionada e autônoma, configurando o propósito de prejudicar a vítima
” (id. 270576887), em típico comportamento de

subjugação feminina
.

Enfrenta
ndo
a dosimetria
, q
uanto ao vetor da culpabilidade
,
o juízo singular o desqualificou [tanto para o crime de lesão corporal como para o delito de dano qualificado] em razão da
censurabilidade
da conduta
(id. 268210269).

No caso
,
realmente, sob o entendimento dessa relatoria,
a atitude do réu extrapola o tipo penal.

Para tanto, utilizo-me
novamente
a observação do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
(id. 270576887)
,
integrando-a ao presente
julgamento
,

na medida em
que
a
a
val
ia
ção
desfavorável
da culpabilidade
está justificada

pela

crueldade das agressões e reprovabilidade específica da conduta do apelant
e [ofensa a integridade corporal da ex-companheira na frente das filhas; necessidade de a vítima fugir de sua casa, se esconder “no mato” e dormir fora de casa
].

Quanto aos motivos do crime
de dano qualificado
,
a avaliação negativa deve ser mantida porquanto evidenciada que a conduta foi praticada como
forma
[inutilizar bens e eletrodomésticos essenciais]
de
violar a dignidade da vítima.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025